Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0724259-75.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 239365617 no Processo de origem de n. 0714066-77.2025.8.07.0007), que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinado o fornecimento, pela ré, aqui agravada, de serviço de Home Care de forma integral. Em suas razões, a agravante alega que “é pessoa idosa de 85 anos, acamada há vários anos, usuária de oxigênio, usuária do procedimento gastrostomia, portadora de Alzheimer e de outras doenças graves”. Malgrado estivesse recebendo acompanhamento domiciliar não integral, precisou de internação hospitalar em 04/06/2025, diante do quadro de desconforto respiratório agudo, tosse, protação e hipotensão. Nesse cenário, o médico assistente autorizou a “desospitalização com a ressalva que a alta médica somente deveria ocorrer mediante a disponibilização do Serviço de Home Care Integral, posto que o quadro de saúde da agravante inspira assistência especializada domiciliar com cuidados de médico, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e técnico de enfermagem”. Ressalta que, “apesar da evolução favorável do seu quadro de saúde, o Agravante continua apresentando total incapacidade motora, o que a mantêm permanentemente no leito, apresentando restrição na alimentação e dependência funcional total”, “demandando atividades de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, tratamentos que podem ser feitos em estrutura de internação domiciliar, com o intuito de evitar infecções e demais intercorrências que o tempo prolongado em ambiente hospitalar pode ocasionar”. Pondera que a decisão agravada não levou em consideração que a internação domiciliar é espécie de internação hospitalar de custo inferior, de modo que inexiste óbice contratual para a cobertura pleiteada, “sendo certa a primazia da ampla cobertura do risco, mormente diante da consideração da natureza do bem jurídico tutelado, qual seja, a vida do consumidor”. Argumenta que, conforme declaração do médico assistente, embora o paciente não demande mais internação hospitalar em UTI, vez que entrou em fase de reabilitação motora e neurológica, a alta hospitalar está condicionada a estrutura adequada e assistência médica, nutricional e de enfermagem regulares, cujo número de horas de assistência só poderá ser avaliado após a instalação domiciliar. Frisa que cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. Avalia que a espera para que o Colegiado aprecie o mérito, como é a regra nesta sede recursal, pode sujeitar o agravante a danos evitáveis por mais longo período, sendo injustificado colocar em risco o bem da vida aqui tutelado é a própria vida do paciente (art. 5o e 6o, da Constituição Federal). Afinal, “a demora na transferência do Agravante para o regime de internação domiciliar, mantendo-o em ambiente hospitalar, quando há manifesta indicação médica de alta, no presente caso, configura possibilidade de agravamento do seu estado clínico vez que é notório que o tempo prolongado de internação traz maior possibilidade de desnutrição, confusão e declínio da função mental, além do maior risco de contrair infecções, seja pela imunodepressão ou particularidades que o paciente está mais sujeitos dentro do hospital”. Pede a concessão da tutela provisória recursal para que a agravada autorize e custeie imediatamente o tratamento home care nos moldes indicados pelo médico assistente e, no mérito, a confirmação da medida liminar. No mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. Em suas razões, a agravante alega que “é pessoa idosa de 85 anos, acamada há vários anos, usuária de oxigênio, usuária do procedimento gastrostomia, portadora de Alzheimer e de outras doenças graves”. Malgrado estivesse recebendo acompanhamento domiciliar não integral, precisou de internação hospitalar em 04/06/2025, diante do quadro de desconforto respiratório agudo, tosse, protação e hipotensão. Nesse cenário, o médico assistente assinalou a hipótese diagnóstica com a CID-10: A41.8, a qual se refere a infecções generalizadas. À vista disso, o profissional médico autorizou a desospitalização, sob condição expressa de que a alta médica apenas deveria ocorrer mediante a disponibilização do serviço de home care integral. Para tanto, fundamentou que o tempo prolongado de internação hospitalar, além de acarretar risco de infecção hospitalar e piora do quadro clínico da paciente, em nível físico emocional, tem o condão de elevar os custos hospitalares e do plano de saúde (id. 72970900 e 72970901 - Pág. 2). Todavia, o procedimento foi negado pela parte agravada (id. 2385673220 no processo de origem de n. 0714066-77.2025.8.07.0007), após visita e avaliação domiciliar pela equipe da seguradora. Nisso, o perigo de dano à parte agravante. É cediço que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não as terapias, técnicas e exames necessários ao tratamento da enfermidade coberta pelo plano de saúde, visto que a prescrição de quais os tratamentos e intervenções cirúrgicas são adequados a determinada patologia é atividade privativa de médico, nos termos do art. 4o, inc. II, da Lei n. 12.842/13 e da Exposição de Motivos da Resolução n. 1.668/03 do Conselho Federal de Medicina. O corolário assente é de que o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a operadora do plano, sob pena de cometimento de ato ilícito contratual e, consequentemente, cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato, além da reparação do dano causado. Confira-se a jurisprudência da Corte Superior: [...]. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.904.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021, Negritado) [...]. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. [...]. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado) Nesse contexto, o mesmo entendimento é acolhido neste Tribunal de Justiça quanto ao serviço home care, o qual constitui desdobramento do tratamento hospitalar, que é contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis em domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0713045-63.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado: 29/7/2020, DJE: 13/8/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias. 2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem. 3. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0717191-84.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado: 27/11/2019, DJE: 9/12/2019. Negritado) Igualmente, orientam os precedentes julgados no Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei no 9.656/1998). 3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade do tratamento de home care sem a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1681104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021. Negritado) [...] 2. No caso, a Corte a quo concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes para comprovar a necessidade do atendimento em regime de home care. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado em R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. Negritado) Conforme Nota Técnica n. 84802 do E-natjus do Conselho Nacional de Justiça, concluída em 14/07/2022 e que entendeu favorável pedido similar de serviço assistencial, vigora a definição de home care, prevista na Resolução Normativa ANVISA n. 11/2006, “como um serviço de Atenção Domiciliar que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio, no qual o paciente recebe a Assistência Domiciliar que é um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio”. Daí que, em juízo de cognição não exauriente, vislumbro a probabilidade do direito pleiteado, visto que a prescrição, nos termos do relatório médico, aparenta ser uma escolha adequada, com fundamentos contundentes a justificar a imprescindibilidade da medida. Ademais, malgrado o relatório médico em tela não tenha indicação formal de emergência, subsiste o perigo de dano para mitigar o risco de progressão da condição clínica, sobretudo o risco de contrair infecções hospitalares, com episódio de internação prolongada, o que poderá se fazer necessário, caso não seja deferida a tutela provisória recursal, diante da necessidade de mobilização da paciente e do tratamento diário. A propósito, não se trata de mero cuidador do agravante, mas de profissionais de saúde para acompanhar e tratar das diversas patologias que o acometem. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte agravada poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da parte agravada. Ante o exposto, defiro a tutela provisória, devendo a agravada providenciar, no prazo de cinco dias, a autorização à agravante para o custeio da assistência multiprofissional em regime home care, incluindo o suporte multiprofissional, materiais e medicamentos, nos termos dos relatórios médicos de id. 72970900 e 72970901. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator